Tribunal: TJBA
Processo: 8007872-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007872-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

AGRAVADO: ZORAIDE EDITE TORRES CORREIA e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO SANTOS CORREIA FILHO

EMENTA

Agravo de Instrumento.
D
ecisão
agravada
que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em folha de pagamento dos autores,
ora agravados,
pelo período de 180 dias, com fixação de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, em ação que visa o reconhecimento de superendividamento. As questões em discussão consistem em saber: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência em caso de superendividamento; e (ii) se a multa cominatória fixada observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Demonstração documental de comprometimento superior a 40% da renda líquida com empréstimos consignados, evidenciando probabilidade do direito e perigo de dano ao mínimo existencial. A Lei nº 14.181/2021 estabelece mecanismos de proteção ao consumidor pessoa natural de boa-fé em situação de superendividamento, autorizando medidas para preservação do mínimo existencial, princípio que decorre da dignidade da pessoa humana. Multa cominatória de R$ 1.000,00 por dia mostra-se proporcional e adequada considerando tratar-se de instituição financeira de grande porte, com notória capacidade econômica, possuindo caráter meramente coercitivo para garantir o cumprimento da decisão judicial. Recurso a que se nega provimento.